Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por DIVINO MENDES CRUZ, com pedido declaratório de nulidade de contrato de mútuo com desconto em benefício previdenciário. O juízo deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da cobrança junto ao benefício previdenciário do autor no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa. Nas razões recursais, o agravante sustentou a nulidade do processo por vício de citação, porque remetida a endereço diverso. Quanto ao mérito, sustentou a validade do contrato e a legitimidade da cobrança consignada no benefício previdenciário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar de nulidade processual por ausência de citação e restituir o prazo para contestação. No mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 72474135. Tendo em vista que não há decisão nos autos de origem acerca da aventada nulidade de citação, bem como em razão de eventual intempestividade do recurso, foi facultado ao agravante manifestar-se. Quanto à nulidade de citação, sustentou que se trata de nulidade absoluta e não haveria óbice à arguição em qualquer instância ou grau de jurisdição. Em relação à tempestividade, sustentou que a admissibilidade do recurso, haja vista que sequer foi citado É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência em que a parte autora requer " que seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice no benefício previdenciário do autor até o julgamento final desta lide." Sustenta, em tese principal, que foi vítima de um golpe, não tendo assinado contrato algum e que o valor de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) foi depositado na conta do autor sem a sua anuência em 10/03/2016. Em tese subsidiária, sustenta que supostamente contratou com a parte ré empréstimo pessoal consignado, no valor de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), cuja taxa de juros aplicada foi de 3.36% ao mês. Desde abril de 2016, tem sido descontado mensalmente da sua folha de pagamento a média de R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a título de pagamento das parcelas. Assim, até a presente data foi pago o valor de R$ 4.840,16 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos). Assim, o valor empréstimo deveria ser de apenas R$ 2150,55 (dois mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), no que deve ser reconhecida a quitação da obrigação e ressarcimento do excesso pago. Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), no sentido de que não contratou ou foi ludibriada com a realização de outra operação de empréstimo. Nesse sentido, a reserva de margem consignável (RMC) foi criada pela Instrução Normativa INSS n. 28/08 como: 'o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito.' (art. 2o, XIII, da IN 28/08). Fixada em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 2o, § 2o, I, a). A MP 681/15, convertida na Lei n. 13.172/15, a incluiu no artigo 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/03. No presente caso, a autora sustenta que não assinou contrato algum e muito menos recebeu um cartão, sendo inviável exigir prova de fato negativo, sobretudo quando noticia que foi vítima de um golpe, tendo apresentado, inclusive o Boletim de Ocorrência. Ademais, a autora já pagou mais que o triplo do valor creditado, no que informa que os descontos perduram por mais de 7 anos. A demora nessa situação finda por perpetrar mais prejuízos à autora, sobretudo quando comprovado que a autora recebe R$ 1.342,00 de aposentadoria e desse valor estão sendo descontados R$ 70,60, no que merece acolhimento a tutela de urgência. A medida possui caráter reversível, visto que, em caso de improcedência final do pedido, a requerida poderá retomar dos descontos. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão da cobrança da operação existente entre as partes com base no "contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)", no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser instituída por este juízo, pelo menos até que os fatos sejam melhor apurados.” Validade da citação – inexistência de decisão – falta interesse recursal Conforme relatado, sequer há nos autos de origem decisão quanto à alegada nulidade da citação. No dia 30/05/2025, o recorrente protocolou contestação nos autos de origem e, dentre outras teses, arguiu a falta ou nulidade da citação (ID 237845898). Quatro dias depois, aos 03/06/2025, protocolou o presente agravo de instrumento, quando veiculou a mesma tese. A manifestação nos autos de origem ainda não foi sequer analisada pelo juízo, a quem compete decidir as questões incidentais em estrita observância ao princípio do juiz natural. Não há qualquer fundamento que justifique a pretendida supressão de instância, seja pela manifesta falta de interesse recursal (diante de decisão inexistente), seja por ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, devido processo legal e do juiz natural. Mas mesmo que fossem superados os óbices ora apontados, o recurso igualmente não comportaria admissão, posto que a validade da citação não é matéria contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil e não há urgência em sua apreciação que justifique a mitigação na forma assentada na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez que o recorrente já se encontra habilitado nos autos, não haveria qualquer empecilho em impugnar a validade da citação ou até em posterior recurso de apelação. Intempestividade Quanto à questão de mérito, a pretensão de reforma da decisão que concedeu a tutela provisória melhor sorte não socorre ao agravante. O mandado de citação cumprido foi anexado aos autos no dia 24/02/2025, mesma data em que a diligência foi cumprida. Diante do protocolo do agravo de instrumento no dia 03/06/2025, quando há muito expirado o prazo legal, resta clara sua intempestividade. Não se olvida que o recorrente sustentou a admissibilidade do recurso ante a tese de nulidade da citação. Contudo, até que haja pronunciamento judicial em sentido contrário, os atos processuais presumem-se válidos, mantendo-se a data da juntada aos autos do mandado de citação e intimação cumprido o termo inicial da contagem do prazo recursal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator